Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O À agravante tomar ciência do teor do ofício do Cartório do 3a Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 71867098). Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital